Tribunal: TJES
Processo: 5026736-55.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compensação; Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2023-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026736-55.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DULCENEIA PEREIRA CALMON
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
DULCENEIA PEREIRA CALMON
contra a sentença proferida em
ID 4809550
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julga-se IMPROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, ou ao menos, a restituição dos valores descontados a partir da paralisação da utilização do cartão, visto que deveria o magistrado de primeiro grau determinar o cancelamento do contrato, não podendo ficar vinculada com esse contrato eternamente.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, ou ao menos, a restituição dos valores descontados a partir da paralisação da utilização do cartão, visto que deveria o magistrado de primeiro grau determinar o cancelamento do contrato, não podendo ficar vinculada com esse contrato eternamente.

O presente caso, embora se sustente que deveria determinar o cancelamento e a restituição dos valores a partir do momento que parou de utilizar o cartão, vejo que essa causa de pedir e pedido sequer constam da petição inicial, tendo em vista que o ajuizamento da presente demanda ocorreu com base no argumento de que a requerente, ora recorrente, não teria firmado cartão de crédito consignado, devendo a contratação ser declarada nula.

Se assim não procedeu na petição inicial, seu argumento surgiu apenas após a parte requerida, ora recorrida, comprovar a contratação e, sobretudo, a
utilização do cartão
, afastando a alegação de inexistência de contratação ou de que teria contratado apenas um empréstimo, pois
a utilização do cartão é incompatível com a tese inicial autoral
.

Dessa forma, sem causa de pedir e pedido, não poderia o magistrado de primeiro grau, tampouco pode esta Turma Recursal, analisar a pretensão recursal da maneiro como postulado, visto que não formulou expressamente e em momento oportuno o pedido na petição inicial.

Além disso, verifico que a sentença recorrida muito bem cuidou de demonstrar a improcedência dos pedidos iniciais. Vejamos o trecho da sentença:

A demandada por sua vez exibiu documentos comprobatórios da formal adesão de contrato de cartão de crédito e autorização para reserva de RMC com descontos no benefício previdenciário, em atenção à exigência prevista no Art. 15 da instrução normativa INSS/PRES nº 28 de 16/05/2008, além do mais juntou aos autos as faturas do cartão de crédito o que fica evidente o uso do cartão por diversas vezes (ID’s 20042791 e 20042796).

[...]

Aliás, com a juntada das faturas dando conta do uso efetivo do cartão, com realização de compras regulares, a parte autora, em sede de réplica, apenas se limitou a sustentar a tese de que o pagamento de "taxa" seria indevido em relação a cartão que a autora não utilizava há anos, ou seja, não houve impugnação da prova produzida pela ré e, por outro lado, a pouca utilização do cartão ou o decurso de tempo de sua utilização não autorizaria, no caso em concreto, a se chegar a conclusão de vício de consentimento.

Sendo assim fica explícito que a autora aderiu ao contrato, não só recebeu o cartão mas chegou utilizá-lo, o que demostra que houve o desbloqueio do cartão, dessa forma, incontroverso que a autora usou o cartão com a finalidade que lhe é própria, ou seja, fez uso do “plástico” para efetuar compras regulares no mercado, transporte por aplicativo entre outras despesas pessoais, devendo pagar os respectivos encargos.

No que se refere ao juros de saque, destaca-se que trata-se de cob rança proporcional, que se refere ao saque de R$ 4.172,66 (quatro mil cento e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos) realizado pela autora conforme demonstrado em anexo (id. 20042800 e 20043003)

Aliás, o cliente que faz saque com cartão consignado deve saber que são cobradas tarifas – do saque – e IOF (imposto sobre operações financeiras) e estes valores/tarifas cobrados não tem relação com o valor debitado no benefício da autora, são apenas decorrentes das transações efetuadas no mês em questão e só serão cobrados novamente nas próximas faturas, caso este tipo de operação seja realizada novamente.

Em casos semelhantes, este Juízo já firmou entendimento no sentido de invalidar o contrato por vício de consentimento, quando não se faz uso de cartão de crédito consignado, sem compras e sem desbloqueio do cartão, que seria artifício engendrado pelas instituições financeiras para a burla da margem consignável dos benefícios e salários, constituindo-se em verdadeiros empréstimos, mas este não é o caso dos autos, pois a autora não somente recebeu valor em crédito (saque que não se confunde com empréstimo), como também realizou compras, conforme se constata das faturas juntadas (id n° 20042800 e 20043003) e por este motivo não se pode acolher a tese de que tenha havido erro ou dolo.

Assim, comprovada a regularidade da relação jurídica contratual, demonstrando-se o uso do cartão de crédito consignado, autorizando, de forma expressa, que descontos se efetivassem diretamente em folha de pagamento, sendo as cobranças

realizadas em exercício regular do direito do credor (Art. 188, I do Código Civil), sendo assim não há que se falar em inexistência de débito, restituição de valores, inexistindo ato ilícito indenizável.

A improcedência é, portanto, medida de rigor e por decorrência lógica, não há de se falar na ocorrência de dano moral e material, até porque as cobranças vem sendo feitas de acordo com o estipulado em contrato, de modo que não se pode suspender cobranças que são devidas.

Além disso, em relação aos juros cobrados, sabe-se que no Brasil as tarifas de juros são elevadas e a fixação dos percentuais é feita pelo próprio mercado, sob gestão do Banco Central e não compete ao Juiz rever juros e a parte recorrente não identifica os juros cobrados e muito menos a média de mercado para que o Juízo pudesse ao menos verificar eventual abusividade, afastada a tese de ato ilícito praticado pela demandada capaz de ensejar indenização por danos morais.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)